Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Recebo a apelação de ITALO VINICIUS FELIX DE ARAÚJO no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator